Tribunal: TJMT
Processo: 1001463-25.2020.8.11.0018
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001463-25.2020.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALESSANDRO PEREIRA DE MEIRA - CPF: 035.964.551-89 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SIMAO AURELIANO DE BARROS NETO - CPF: 028.979.421-85 (ASSISTENTE), JOSE MARIA RIBEIRO SOUZA - CPF: 452.479.861-72 (ASSISTENTE), PEDRO HENRIQUE REIS DA GUIA - CPF: 014.427.871-55 (ASSISTENTE), MONIQUE GOTARDO VIANA - CPF: 333.337.818-32 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALESSANDRO PEREIRA DE MEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

Existindo elementos probatórios suficientes para demonstrar a prática, pelo apelante, da contravenção penal de vias de fato, consubstanciados nas firmes e uníssonas palavras da vítima, que têm peculiar importância, constituindo, induvidosamente, subsídio idôneo para sustentar um decreto condenatório, não há falar em sua absolvição em relação à referida infração.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001463-25.2020.8.11.0018

APELANTE: ALESSANDRO PEREIRA DE MEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Alessandro Pereira de Meira contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, que nos autos da ação penal Código 151464, julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo à pena privativa de liberdade de 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, pela prática da contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41 (id. 142784674).

Nas razões recursais, a defesa pugnou pela absolvição do recorrente, ao argumento de que o caderno processual carece de provas suficientes para sustentar o édito condenatório, com base no artigo 386, VII, do CPP (id. 142784678).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 142784691).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 145662687).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALESSANDRO PEREIRA DE MEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação interposta por Alessandro Pereira de Meira contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, que nos autos da ação penal Código 151464, julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo pela prática da contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41.

Narra a denúncia:

“(...)
FATO I – VIAS DE FATO

Consta do caderno investigativo que na data de 15 de maio de 2020, por volta das 18h00, em residência particular localizada na Rua Fortaleza, n. 44, Bairro Aeroporto, neste Município de Juara/MT, o denunciado
ALESSANDRO PEREIRA DE MEIRA
, no âmbito da violência doméstica e familiar, praticou vias de fato contra a vítima Monique Gotardo Viana, sua então companheira.

(...)

HISTÓRICO DOS FATOS

Segundo consta dos autos, o denunciado
ALESSANDRO PEREIRA DE MEIRA
convivia em união conjugal de fato com a ofendida Monique Gotardo Viana.

Apurou-se que na data e local citados acima, após chegar em casa e iniciar discussão desarrazoada, em típica conduta de menosprezo à figura feminina, o increpado ALESSANDRO passou a ofender a dignidade da vítima Monique afirmando que ela era uma “puta e vagabunda” e a agrediu fisicamente desferindo contra ela um tapa na face e um empurrão. Não satisfeito, o denunciado a ameaçou bradando que sua vontade “era enfiar uma faca no pescoço dela”.

Ante o exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
denuncia
ALESSANDRO PEREIRA DE MEIRA
como incurso no
artigo 21, do Decreto-Lei no 3688/41
(...)”
(Sic – id. 142783239).

Busca a defesa, em síntese, a absolvição do acusado da contravenção penal de vias de fato, ao argumento de que o caderno processual carece de provas da materialidade e autoria delitiva.

Não obstante os argumentos trazidos, tenho que não assiste razão à defesa.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 14278235), boletim de ocorrência (id. 142783235 – fls. 02/03), pedido de providências protetivas (id. 142783235 – fls. 15/16) e termo de representação (id.14278235).

Do mesmo modo, a autoria delitiva ressai induvidosa a partir das declarações prestadas pela vítima
Monique Gotardo Viana
.

Vejamos o depoimento da vítima prestado perante autoridade policial:

“(...) Que diz conviver em situação conjugal de fato com Alessandro Pereira de Meira há aproximadamente seis meses. Que em horário aproximado das 18 horas de ontem, 15/05/2020, diz que Alessandro chegou à casa onde juntos convivem a qual se localiza na Rua Fortaleza, n.o 44, nesta cidade, em visível estado de embriaguez alcoólica e iniciou certa discussão áspera e por motivo fútil durante a qual ele lhe ofendeu moralmente lhe chamando de puta, vagabunda dentre outro designativos depreciativos a sua honra e lhe tecia ameaças dizendo que a vontade dele era enfiar uma faca em seu pescoço e ainda lhe agrediu fisicamente desferindo um tapa em sua face e um empurrão. Que devido a tais agressões diz que ligou para o número de emergência da polícia militar 190 e Alessandro ao perceber tal atitude fugiu de casa pulando o muro. Que tempo depois policiais militares estiveram em sua residência onde lhe entrevistaram e no momento em que eles lá se encontravam Alessandro lá retornou e após breve conversa que mantiveram diz que ambos foram trazidos para esta Unidade Policial. Que diz não ter restado visivelmente lesionada devido as agressões sofridas por Alessandro. Que apesar de o Policial Civil que se encontrava de plantão nesta Unidade Policial ter lhe informado que seria submetida a um exame pericial para constatação de lesões corporais diz ter se negado a se submeter a tal exame uma vez que não apresenta lesões visíveis. Que depois de todo o ocorrido diz que não quer mais conviver maritalmente com Alessandro. Que esclarece que citadas agressões não foram presenciadas por ninguém tendo em vista que elas ocorreram no interior da residência onde juntos convivem.

(...)”
(Sic – id. 142783235 – fls. 12/13).

Em juízo ratificou seu depoimento prestado perante autoridade policial, afirmado que “
que na data do fato o denunciado chegou à residência embriagado e desferiu um tapa na sua face, razão pela qual ela acionou policial.”
(id. 142784674).

Em depoimento judicial, o acusado negou ter praticado qualquer agressão em desfavor da vítima, afirmando que
“a vítima tenta lhe prejudicar, aduzindo que na data dos fatos discutiram, mas que não chegou a desferir tapa ou qualquer tipo de ameaça. Narrou ainda, que após o ocorrido moraram por um período juntos”
(sic – id. 142784674).

Assim, tem-se que o apelante não trouxe para estes autos uma prova capaz de comprovar que não teve a intenção de ofender a integridade
corporal da vítima, tendo em vista que, do conjunto probatório produzido, ficou demonstrado o dolo na sua ação, que incorreu no delito previsto no tipo penal delineado no art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41, especialmente em decorrência do depoimento prestado pela vítima que, de forma coerente e categórica, descreveu com riqueza de detalhes a conduta narrada na denúncia, bem como a conjuntura na qual ocorreram.

Além disso, impõe-se destacar que, nas infrações penais perpetradas no âmbito doméstico, que via de regra não têm testemunhas, a palavra da ofendida tem valor relevante, não se podendo cogitar em afronta às normas preconizadas no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

“(...)
No ambiente familiar, a palavra da vítima afigura-se relevante, sobretudo porque suas manifestações foram inequívocas e seguras, dotadas de verossimilhança, apontando com precisão os detalhes que cercaram as vias de fato, compreendendo meio idôneo para justificar as condenações
(TJMT, AP n° 114210/2017).

“[...]
Existindo elementos probatórios para demonstrar a prática, pelo acusado, da contravenção penal de vias de fato e do delito de ameaça consubstanciados nas firmes declarações extrajudicial e judicial da vítima, [...] não há falar-se em absolvição das referidas infrações
.” (AP no 172406/2014).

Em delitos no âmbito de relações domésticas, “que geralmente ocorrem na clandestinidade, as palavras da ofendida têm preponderante valor probatório
” (TJMT, N.U 0018051-91.2016.8.11.0042) (...)”

(TJMT, N.U 0006140-29.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/10/2021, Publicado no DJE 08/11/2021). Destacamos

Sendo assim, não há como se acatar o pleito absolutório por carência probatória, vez que devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitiva, confirmada pela prova oral colhida nos autos, razão pela qual faz-se imperativo manter o juízo condenatório pelo cometimento da contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41.

À vista do exposto e em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso da defesa, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022